Tribunal: TJBA
Processo: 8034580-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034580-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TAIS RODRIGUES BISPO

Advogado(s)
:
MARCELO DA SILVA CONCEICAO

AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. CLÁUSULA DE BARREIRA. CLASSIFICAÇÃO CONCOMITANTE EM MÚLTIPLAS LISTAS. LEGALIDADE DA METODOLOGIA ADOTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por candidata inscrita para o cargo de Professor de Pedagogia no concurso público regido pelo Edital nº 01/2024 do Município de Feira de Santana, concorrendo pelas vagas reservadas a negros. A Agravante sustenta eliminação indevida do certame, alegando que a metodologia de classificação adotada pela banca examinadora, ao permitir que candidatos figurassem simultaneamente em múltiplas listas (ampla concorrência e cotas), distorceu a aplicação da cláusula de barreira e esvaziou a finalidade da política de ações afirmativas, impedindo a correção de sua prova discursiva apesar de ter alcançado pontuação suficiente. Pleiteia a reforma da decisão e a correção imediata de sua prova discursiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a metodologia de classificação que permite aos candidatos cotistas figurarem simultaneamente em múltiplas listas classificatórias (ampla concorrência, cota racial, escola pública e PCD) para fins de aplicação da cláusula de barreira e convocação para a etapa de correção da prova discursiva configura violação aos princípios da isonomia, razoabilidade e à finalidade das políticas de ações afirmativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41, estabelece parâmetros claros para aplicação das políticas de cotas raciais, reconhecendo sua constitucionalidade e fixando que os percentuais de reserva de vagas devem valer para todas as fases dos concursos, o que corrobora a legitimidade da participação simultânea de candidatos cotistas nas diversas listas classificatórias.

2.

A Lei nº 15.142/2025 expressamente assegura aos candidatos optantes pela reserva de vagas o direito de serem classificados concomitantemente na lista de vagas reservadas e na lista de ampla concorrência, garantindo sua participação em todas as etapas do certame sempre que atingida a nota ou pontuação mínima exigida.

3.

A inclusão de candidatos optantes pelas reservas de vagas na lista de ampla concorrência, quando alcançada a pontuação necessária, constitui conduta administrativa juridicamente válida que visa maximizar a efetividade da política de cotas, preservando expectativa de direito até a fase final do certame.

4.

A manutenção do candidato em mais de uma lista até a fase final do certame não implica ocupação simultânea de vagas, sendo a distribuição final ajustada segundo os critérios de alternância e proporcionalidade previstos em lei, com exclusão do rol de cotistas somente após a homologação do resultado final.

5.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da cláusula de barreira em sede de repercussão geral (Tema 376), estabelecendo sua legitimidade como instrumento de seleção dos candidatos mais bem classificados para prosseguimento no certame.

6.

A alteração da metodologia de classificação após a realização das provas viola o princípio da vinculação ao edital, que constitui a lei do concurso, comprometendo a segurança jurídica e a isonomia em relação aos demais candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A metodologia de classificação que permite aos candidatos optantes por vagas reservadas figurarem concomitantemente nas listas de ampla concorrência e nas listas de cotas, quando alcançada a pontuação mínima exigida, revela-se legítima e conforme à legislação vigente e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

2. A cláusula de barreira constitui instrumento válido de seleção de candidatos para as etapas subsequentes do concurso público, devendo ser aplicada em observância às regras editalícias e aos critérios de classificação concomitante nas diversas listas, não configurando esvaziamento da política de ações afirmativas.

3. A permanência do candidato cotista em múltiplas listas até a fase final do certame não implica ocupação simultânea de vagas, mas preservação de expectativa de direito, com ajuste final segundo critérios de alternância e proporcionalidade, ocorrendo a exclusão do rol de cotistas somente após a homologação do resultado final quando houver classificação pela ampla concorrência.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 15.142/2025, art. 6º e art. 7º, §§ 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41; STF, Tema 376 (Repercussão Geral); TJ-DF, Mandado de Segurança nº 07393541920238070000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8034580-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
TAÍS RODRIGUES BISPO
e como Agravados o
INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC
e o
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão agravada em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora